Tribunal: TJBA
Processo: 0848042-73.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0848042-73.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: LEVI DUARTE ADORNO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE ATO IMPUTÁVEL À PARTE AUTORA. RESPONSABILIDADE PELO PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUE RECAI NO PRÓPRIO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ABANDONO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A
extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa está prevista no inciso III, do art. 485, do Código de Processo Civil,
a qual demanda a intimação pessoal da parte previamente à extinção, sob pena de nulidade do julgado.

C
onstitui condição sine qua non para o reconhecimento do abandono a existência de diligências ou de atos essenciais ao prosseguimento do feito imputáveis à parte autora, de forma que ao ser intimada não os realize, impossibilitando assim o regular andamento processual.

No caso dos autos, verifica-se que não há carência de qualquer ato ou diligência imputável à parte, ao revés, o feito restou parado quando dependia unicamente de impulso oficial,
considerando ainda que
a parte ajuizou regularmente a demanda,
tendo a executada sido regularmente citada
,
inexistindo assim a possibilidade de re
conhecimento de abandono da causa
nos termos do art. 485, III, do CPC, justificando o provimento do recurso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0848042-73.2016.8.05.0001

em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE
SALVADOR
e apelado
LEVI DUARTE ADORNO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e
dar
provimento ao apelo
,
anulando
a sentença,
pelas razões adiante alinhadas.